Tribunal: TJMT
Processo: 0013532-13.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013532-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILLO MACEDO LOBO - CPF: 437.916.111-00 (APELANTE), MURILLO MACEDO LOBO - CPF: 437.916.111-00 (ADVOGADO), I. RIEDI & CIA. LTDA. - CNPJ: 77.856.995/0032-18 (APELADO), MARCELO LOCATELLI - CPF: 007.065.839-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DANILO SILVA OLIVEIRA - CPF: 343.616.468-21 (ADVOGADO), NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - CPF: 011.134.061-60 (ADVOGADO), CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - CPF: 356.980.631-68 (ADVOGADO), CELICE IVANAGA VELASQUES - CPF: 020.536.541-80 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES BRANDAO - CPF: 021.323.271-57 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), FERNANDA NASCIMENTO - CPF: 000.044.731-59 (ADVOGADO), SUENE CINTYA DA CRUZ - CPF: 005.195.681-09 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 690.722.481-04 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), REGINALDO AREDIO FERREIRA FILHO - CPF: 426.861.721-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO POSTERIOR POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Murillo Macedo Lobo contra sentença que, nos autos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 0013532-13.2015.8.11.0041, julgou extinta a obrigação com base no artigo 924, II, do CPC, ao reconhecer o adimplemento da obrigação por parte da executada. O apelante sustenta que a obrigação não foi integralmente satisfeita, pois remanesce o pagamento dos honorários advocatícios majorados para 15% e da multa de 2% determinada em acórdão superveniente e transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do cumprimento de sentença diante do não pagamento dos valores adicionais decorrentes da majoração dos honorários advocatícios e da multa fixada em acórdão posterior ao pagamento parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que extingue o cumprimento de sentença com base no pagamento parcial não pode subsistir quando sobrevier acórdão transitado em julgado que majora os honorários advocatícios, formando novo título executivo.

4. A satisfação parcial da obrigação originária não exime a parte executada do cumprimento integral da obrigação tal como definida na última decisão judicial transitada em julgado.

5. O cumprimento de sentença deve ser readequado para incluir os valores reconhecidos em decisão posterior e definitiva, como os honorários majorados e a multa fixada, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de acórdão transitado em julgado que majora os honorários advocatícios impõe a readequação do cumprimento de sentença, não se podendo declará-lo extinto enquanto remanescer parte da obrigação não satisfeita.

2. O pagamento parcial da obrigação originária não exonera a parte executada do adimplemento integral do título executivo judicial tal como consolidado em decisão superveniente.

3. A extinção do cumprimento de sentença depende do adimplemento integral de todas as parcelas reconhecidas no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, RecInoCiv nº 0001240-02.2020.4.03.6338, Rel. Juiz Federal Luiz Renato Pacheco Chaves de Oliveira, j. 15.02.2024.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2067990-37.2024.8.26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0013532-13.2015.8.11.0041.

MURILLO MACEDO LOBO X I. RIEDI & CIA. LTDA

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MURILLO MACEDO LOBO, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Impugnação ao Crédito em fase de Cumprimento de Sentença nº. 0013532-13.2015.8.11.0041, apresentada em face de I. RIEDI & CIA. LTDA., entendeu pela satisfação da obrigação, com o que julgou extinto o cumprimento de sentença,
com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 281275087 - fls. 369).

Irresignado, o exequente/apelante sustenta, em síntese, que a extinção do cumprimento de sentença foi prematura, pois a obrigação não foi integralmente satisfeita pela parte executada.

Aduz que ainda restaria a satisfação do valor equivalente à majoração de 5% sobre o valor da causa, decorrente da fixação de honorários em 15%, bem como a multa de 2% aplicada por este Tribunal (ID 281275358 – fls. 407/418).

A executada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 281275362 – fls. 423/430).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 285135877 – fls. 438/440).

É o relatório.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal reside na alegação do apelante de que a r. sentença teria extinguido indevidamente o cumprimento de sentença, ao considerar quitada integralmente a obrigação, sem levar em conta os valores adicionais decorrentes da majoração dos honorários sucumbenciais, conforme determinado por este Egrégio Tribunal em acórdão transitado em julgado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a executada, ora apelada, efetuou o depósito judicial do valor correspondente aos honorários advocatícios fixados originariamente em 10% sobre o valor da causa (ID 281274986 - fl. 248).

Após a prestação de caução idônea pelo credor, o juízo de origem determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores (ID 281275003 – fls. 269/271).

Ocorre que, posteriormente, nos autos do agravo de instrumento n. 1003970-08.2023.8.11.0000, foi proferido acórdão por esta Corte, com trânsito em julgado, majorando os honorários sucumbenciais para 15% (ID 281275054 - Pág. 4 – fls. 331).

Dessa forma, embora tenha havido o pagamento parcial da obrigação originária, o título executivo judicial restou ampliado em virtude de decisão superveniente e definitiva, de modo que a satisfação parcial da obrigação inicial não possui o condão de exonerar a devedora quanto ao adimplemento integral do título, na forma estabelecida pelo novo acórdão.

Sendo assim, o título executivo formado com base no acórdão que majorou os honorários e fixou multa não foi adimplido pela parte devedora, motivo pelo qual não se mostra correta a extinção do cumprimento de sentença, porquanto ainda pendente de integral satisfação.

Com efeito, o trânsito em julgado do acórdão que majorou os honorários advocatícios impõe a readequação do cumprimento de sentença, não se podendo extingui-lo se a obrigação remanescente não foi satisfeita.

A propósito:

FASE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE. AFASTAR EXTINÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
(TRF-3 - RecInoCiv: 00012400220204036338, Relator.: Juiz Federal LUIZ RENATO PACHECO CHAVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 23/02/2024).

EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO ÀS ASTREINTES - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ TRANSITOU EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DAS ASTREINTES, VISTO TRATAR-SE DO PRÓPRIO VALOR EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2067990-37.2024.8 .26.0000 Mogi-Guaçu, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 23/04/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2024).

Portanto, merece provimento o recurso para reformar a sentença, a fim de determinar o prosseguimento da execução para cobrança dos valores decorrentes da majoração dos honorários, conforme expressamente previsto nos acórdãos anteriormente proferidos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos acima delineados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO POSTERIOR POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Murillo Macedo Lobo contra sentença que, nos autos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 0013532-13.2015.8.11.0041, julgou extinta a obrigação com base no artigo 924, II, do CPC, ao reconhecer o adimplemento da obrigação por parte da executada. O apelante sustenta que a obrigação não foi integralmente satisfeita, pois remanesce o pagamento dos honorários advocatícios majorados para 15% e da multa de 2% determinada em acórdão superveniente e transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do cumprimento de sentença diante do não pagamento dos valores adicionais decorrentes da majoração dos honorários advocatícios e da multa fixada em acórdão posterior ao pagamento parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que extingue o cumprimento de sentença com base no pagamento parcial não pode subsistir quando sobrevier acórdão transitado em julgado que majora os honorários advocatícios, formando novo título executivo.

4. A satisfação parcial da obrigação originária não exime a parte executada do cumprimento integral da obrigação tal como definida na última decisão judicial transitada em julgado.

5. O cumprimento de sentença deve ser readequado para incluir os valores reconhecidos em decisão posterior e definitiva, como os honorários majorados e a multa fixada, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de acórdão transitado em julgado que majora os honorários advocatícios impõe a readequação do cumprimento de sentença, não se podendo declará-lo extinto enquanto remanescer parte da obrigação não satisfeita.

2. O pagamento parcial da obrigação originária não exonera a parte executada do adimplemento integral do título executivo judicial tal como consolidado em decisão superveniente.

3. A extinção do cumprimento de sentença depende do adimplemento integral de todas as parcelas reconhecidas no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, RecInoCiv nº 0001240-02.2020.4.03.6338, Rel. Juiz Federal Luiz Renato Pacheco Chaves de Oliveira, j. 15.02.2024.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2067990-37.2024.8.26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 23.04.2024.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal reside na alegação do apelante de que a r. sentença teria extinguido indevidamente o cumprimento de sentença, ao considerar quitada integralmente a obrigação, sem levar em conta os valores adicionais decorrentes da majoração dos honorários sucumbenciais, conforme determinado por este Egrégio Tribunal em acórdão transitado em julgado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a executada, ora apelada, efetuou o depósito judicial do valor correspondente aos honorários advocatícios fixados originariamente em 10% sobre o valor da causa (ID 281274986 - fl. 248).

Após a prestação de caução idônea pelo credor, o juízo de origem determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores (ID 281275003 – fls. 269/271).

Ocorre que, posteriormente, nos autos do agravo de instrumento n. 1003970-08.2023.8.11.0000, foi proferido acórdão por esta Corte, com trânsito em julgado, majorando os honorários sucumbenciais para 15% (ID 281275054 - Pág. 4 – fls. 331).

Dessa forma, embora tenha havido o pagamento parcial da obrigação originária, o título executivo judicial restou ampliado em virtude de decisão superveniente e definitiva, de modo que a satisfação parcial da obrigação inicial não possui o condão de exonerar a devedora quanto ao adimplemento integral do título, na forma estabelecida pelo novo acórdão.

Sendo assim, o título executivo formado com base no acórdão que majorou os honorários e fixou multa não foi adimplido pela parte devedora, motivo pelo qual não se mostra correta a extinção do cumprimento de sentença, porquanto ainda pendente de integral satisfação.

Com efeito, o trânsito em julgado do acórdão que majorou os honorários advocatícios impõe a readequação do cumprimento de sentença, não se podendo extingui-lo se a obrigação remanescente não foi satisfeita.

A propósito:

FASE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE. AFASTAR EXTINÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
(TRF-3 - RecInoCiv: 00012400220204036338, Relator.: Juiz Federal LUIZ RENATO PACHECO CHAVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 23/02/2024).

EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO ÀS ASTREINTES - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ TRANSITOU EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DAS ASTREINTES, VISTO TRATAR-SE DO PRÓPRIO VALOR EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2067990-37.2024.8 .26.0000 Mogi-Guaçu, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 23/04/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2024).

Portanto, merece provimento o recurso para reformar a sentença, a fim de determinar o prosseguimento da execução para cobrança dos valores decorrentes da majoração dos honorários, conforme expressamente previsto nos acórdãos anteriormente proferidos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025